Tribunal: CARF
Processo: 10580.100272/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Constatado que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória foi aplicada após o decurso do prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN, o lançamento deve ser cancelado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Tendo sido declarada inconstitucional pelo STF, não há como se manter a exigência da declaração de tais contribuições na GFIP.
GFIP RETIFICADORA. CORREÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE RELEVAÇÃO DA MULTA.
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas inicialmente, sendo que as informações incorretas apresentadas anteriormente devem ser corrigidas. Ausente a correção de todas as informações não ocorre a relevação da multa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.100272/2007-63
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrentes
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA,
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Constatado que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória foi
aplicada após o decurso do prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN, o
lançamento deve ser cancelado.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DECORRENTE
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR
DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Tendo sido declarada inconstitucional pelo STF, não há como se manter a
exigência da declaração de tais contribuições na GFIP.
GFIP RETIFICADORA. CORREÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
RELEVAÇÃO DA MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.100272/2007-63
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada
com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas
inicialmente, sendo que as informações incorretas apresentadas anteriormente
devem ser corrigidas. Ausente a correção de todas as informações não ocorre a
relevação da multa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2001; b) excluir do
cálculo da multa a parcela relativa a cooperativas de trabalho; e c) aplicar a retroatividade
benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo
de
Sousa
Sáteles
(suplente
convocado(a)),
Ana
Carolina
da
Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
BOMPREÇO
BAHIA
SUPERMERCADOS
LTDA
apresentou
Recurso
Voluntário (V5/e-fls. 1847 e ss) contra Acórdão no.15-22071, proferido pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (V5/e-fls. 1825/1841), que
julgou a impugnação procedente em parte.
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, Debcad n°35.897.566-21 (consolidado em 16/12/2005), que, segundo

1 Em decorrência da mesma ação fiscal foram formalizados:
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Relatório Fiscal da Infração (V1/e-fls. 76 e ss), foi lavrado por ter a empresa cometido a seguinte
infração:
 Ter deixado de informar a este órgão, nas competências de 01/1999 a
05/2005, por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), fatos
geradores de contribuições sociais destinadas Previdência Social, violando
o que determina a lei (artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 combinado com o art. 225, §§ 2°, 3° e 4°, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°3.048, de 06 de maio de
1999).
O Relatório Fiscal informa que, analisando a escrituração contábil, documentos
contábeis, DIRF, GFIP, ficou constatado que a empresa deixou de informar através de GFIP das
competências 01/1999 a 05/2005, dados relacionados aos fatos geradores de contribuições
sociais destinadas à Previdência Social, conforme abaixo relacionado:
 Valor referente à comercialização da produção rural adquirida do produtor
rural pessoa física;
 O montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviço emitidas pelas cooperativas de trabalho que, por intermédio de
cooperados, prestaram serviços à empresa;
 As remunerações pagas aos trabalhadores autônomos - Contribuintes
Individuais;
 O valor referente à parcela paga a alguns empregados sob o titulo de ajuda
de custo moradia, considerado parcela incidente, em virtude de não ter
sido pago em parcela única, consoante o que dispõe a legislação.
Foi aplicada penalidade no montante de 100% do valor das contribuições não
declarados, limitada ao valor previsto no inciso I do art. 284 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999. Ressalta o citado relatório
que, ao longo do período de 01/1999 a 05/2005, o contribuinte encontrava-se na faixa de
segurados superior a 5.000 (cinco mil) segurados, limitando-se a multa ao valor de R$ 55.087,50
(cinquenta e cinco mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), por competência.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (V1/e-fls. 39 e
ss), com as seguintes alegações, em síntese:

Al no 35897564-6: no valor de R$ 1.101,75, por infringir o Art. 32, inciso I, da Lei 8.212/91, ou seja, deixar de
preparar folha de pagamento, de forma coletiva, da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a
seu serviço.
Al n° 35897565-4: no valor de R$ 11.017,46, por infringir o Art. 32, inciso H, da Lei 8.212/91, ou seja, deixar de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos contábeis relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
NFLD n °35897567-0: correspondente a sub-rogação sobre a Comercialização da produção rural, adquirida do
produtor rural no período de 01/1995 a 13/10/1996 .
NFLD no 35897568-9: correspondente a retenção obrigatória de 11%, na
área da construção civil.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

 Sustenta que a multa deve ser relevada, porque houve correção da suposta
falta dentro do prazo legal e a inexistência de circunstância agravante, nos
termos do art. 291, § 10 do Decreto n° 3.048/99, dão à Defendente o
direito subjetivo A relevação da multa imposta, uma vez atendidos todos
os requisitos legais, não podendo a Receita Previdenciária negar tal
pedido;
 Alega que os fatos geradores de 01/99 a 11/99 estariam alcançados pela
decadência, uma vez que ultrapassados 5 anos, nos termos do art. 150, §4o;
 Arguiu-se a nulidade da autuação, por afronta ao princípio da legalidade e
o art. 142 do CTN, uma vez que o período levantado é de 01/99 a 05/2005
e a penalidade aplicada foi a prevista no Regulamento de Previdência
Social - art. 284, inciso II do Decreto n° 3.048 de 06.05.99 - que não pode
se aplicar a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência, exceto se for
mais benéfica. No caso, além de não ser benéfica, não existia a previsão de
tal penalidade nesse período;
 Arguiu uma segunda nulidade em razão da não observância pela
fiscalização, do teto máximo estabelecido na legislação para cálculo da
penalidade;
 Terceira nulidade arguida foi a apresentação de uma simples planilha para
suportar a penalidade imposta, sem a comprovação e demonstração das
infrações cometidas;
 A quarta nulidade arguida foi o cerceamento do direito de defesa, uma vez
que a autuação não tem qualquer respaldo documental;
 Sustenta que o auto de infração é improcedente porque os atos não se
coadunam com a infração prevista no art. 32, §5, da Lei no. 8.212/91, pois
a Impugnante nunca inventou dados.
 Alega que os dados foram informados, o que permitiu, inclusive, o cálculo
da penalidade e o lançamento;
 Sustenta que deve ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN se alguma
dúvida restar sobre a aplicação e interpretação da norma que prevê a
penalidade;
 Requer a realização de perícia indicando quesitos e assistente à perícia o
contador da empresa.
Foi determinada a realização de diligência fiscal e emitido Relatório Fiscal
Complementar. O resumo das determinações do que foi solicitado pelo Serviço de Contencioso
Administrativo e o que foi esclarecido no Relatório Fiscal Complementar (V1/e-fls 25 e ss)
seguem resumidos:

Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Serviço de Contencioso Administrativo
Relatório Fiscal Complementar
Que sejam corrigidas a aplicação da alíquota
aplicada,
visto
que
foi
aplicada
a
correspondente a 20% sobre a remuneração
dos contribuintes individuais, sendo que no
período de 01/1999 a 02/2000 a alíquota era
correspondente a 15% sobre a mesma base;
Informa que foi indevidamente aplicada a
alíquota de 20% sobre as remunerações a
Contribuintes individuais no período de
01/1999 a 02/2000.
Anexo I - Corrigida Alíquota de 15% sobre as
remunerações a contribuintes individuais no
período 01/1999 a 02/2000 e em ordem
alfabética;
Anexo IV - Retirada a contribuição do
segurado dos valores devidos sobre a rubrica
Ajuda de Custo Moradia, haja vista que os
empregados que receberam este valor já
haviam contribuído sobre o limite;
A respeito do auxilio moradia (alegando que
se observa que parte do demonstrativo não
consta nos autos e que foi calculada a alíquota
de 30% sobre as bases de cálculos, do que se
conclui que a parte do segurado também foi
incluída como contribuição não declarada)
solicita que seja revisto;
Que foram incluídos, indevidamente, valores
referentes à parte do segurado nos cálculos das
contribuições
devidas
sobre
pagamentos
realizados como ajuda de custo moradia, haja
vista que os empregados em questão já haviam
contribuído sobre o teto.
Solicita informação a respeito de que todas as
pessoas
físicas
informadas
receberam
pagamento em razão da prestação de serviço
como contribuinte individual, sugerindo que se
tome por base o segurado Valdemar Alves de
Souza, não informado em GFIP de todo ano de
1999 e constante do demonstrativo anexo 1;
Anexo VI - Apresenta os relatórios extraídos
das DIRF do Contribuinte (anos 1999 a 2004)
e relatório do contribuinte (ano 2005),
contendo os valores pagos aos contribuintes
Individuais;
Solicita, que seja informada a base de cálculo
da contribuição sobre valor pago a cooperativas de trabalho, se possível,
anexando cópia das notas fiscais;
Anexo V - Apresenta as bases de cálculo dos
valores pagos nas DIRF COOPERATIVAS
DE TRABALHO conforme anos 2000 a 2004;
Solicita que seja elaborado Relatório Fiscal
Complementar, detalhando os demonstrativos,
citando os dispositivos legais e ressaltando a
obrigação da empresa reter e recolher a
contribuição do contribuinte individual a partir
de 01/04/2003 (MP 82/2002, convertida na Lei
n° 10.666/2003 e RPS, art. 216, inciso I, alínea
"a", e parágrafo 26).
Ressalta que, no caso da obrigação de a
empresa reter e recolher a contribuição do
Contribuinte Individual, a legislação: MP n°
83, de 01.04.2003, convertidas na Lei n°
10.666, de 2003, e art., 216, inciso I, alínea "a"
e parágrafo 26 do RPS -Regulamento da
Previdência Social.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

O Relatório Fiscal Complementar ainda apresenta esclarecimentos sobre a
fundamentação legal dos fatos geradores verificados e destacou que o contribuinte já estaria
recolhendo as obrigações principais, senão, vejamos:
3.2 A Fundamentação Legal constante do Auto de Infração na descrição sumaria da
infração e dispositivo legal infringido e nos relatórios fiscais da multa e da infração
refere-se à obrigação acessória. O contribuinte já demonstra reconhecer alguns fatos
geradores da obrigação principal, haja vista que, os valores referentes a Subrogação na
comercialização da produção rural foram extraídos das GPS ( código 2607) pagas pelo
mesmo e já recolhe valores referentes a serviços prestados por autônomos, etc.. . Com
relação aos valores pagos a alguns empregados sob o titulo de ajuda de custo moradia,
conforme dito no Relatório Fiscal, foi considerado parcela incidente, em virtude de não
ter sido pago em parcela única, consoante o que dispõe a legislação previdenciária.
Desta forma, apenas a titulo de orientação, apresentamos abaixo a fundamentação legal
da obrigação principal, cuja omissão de dados relacionados a seus fatos geradores de
contribuição previdenciária, ocasionaram a infração cobrada neste Auto. (e-fls. 27)
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Manifestação (V1/e-fls. 4 e
ss), em 06/09/2007, com as seguintes alegações, em síntese:
 Por ocasião da Defesa Administrativa, em 02/01/2006, a Defendente pediu
que a multa fosse relevada, porque houve correção da suposta falta dentro
do prazo legal e a inexistência de circunstância agravante, nos termos do
art. 291, § 10 do Decreto n° 3.048/99, dão à Defendente o direito subjetivo
A relevação da multa imposta, uma vez atendidos todos os requisitos
legais, não podendo a Receita Previdenciária negar tal pedido. A época,
faltou juntar alguns comprovantes de regularização das informações da
GFIP, cujas correções foram feitas no prazo da defesa (até 02/01/2005),
conforme protocolos de envio de arquivos — conectividade social das
competências: 06/99, 07/99, 08/99, 09/99, 05/2001, 03/2002, 04/2002,
05/2002, 07/2002, 01/2003, 03/2004 e 12/2004, entregues à Gerência
Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Salvador, em
23/01/2006, por meio de petição, documentos que foram anexados;
 Além dos comprovantes de entrega das GFIP's, com os dados solicitados
dos outros períodos também objeto da autuação fiscal, foram também
juntadas cópias das GFIP's das competências referidas anteriormente,
ficando na pendência de apenas apresentar os comprovante de protocolos
de envio, os quais seguiram anexos à petição protocolizada em
23/01/2006;
 Arguiu-se a nulidade da autuação, uma vez que o período levantado é de
01/99 a 05/2005 e a penalidade aplicada foi a prevista no Regulamento de
Previdência Social - art. 284, inciso II do Decreto n° 3.048 de 06.05.99 -
que não pode se aplicar a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência,
exceto se for mais benéfica. No caso, além de não ser benéfica, não existia
a previsão de tal penalidade nesse período;
 Sustenta que o auto de infração é improcedente porque os atos não se
coadunam com a infração prevista no art. 32, §5, da Lei no. 8.212/91, pois
a Impugnante nunca inventou dados.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

 Alega que os dados foram informados, o que permitiu, inclusive, o cálculo
da penalidade e o lançamento;
 Sustenta que deve ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN se alguma
dúvida restar sobre a aplicação e interpretação da norma que prevê a
penalidade.
Levado a julgamento em 23 de dezembro de 2009, a Impugnação foi julgada
parcialmente procedente, declarando o crédito parcialmente extinto no que tange aos valores
relativos até as competências 01/1999 a 11/2000, (pela decadência 01/99 a 11/99, e pela
homologação tácita de 12/99 a 11/2000) e mantendo o crédito de R$ 1.144.250,95 (um milhão,
cento e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), devendo
ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, considerando o disposto no art. 35-A da
Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do
débito pelo contribuinte, considerando todos os processos conexos.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
AUTO-DE-INFRAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à legislação da Receita Federal do Brasil deixar a empresa de
informar mensalmente à Administração Tributária, por intermédio da GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e outras informações de interesse deste órgão.
O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa quando se
comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória.
Aplicável ao lançamento a norma procedimental editada após a ocorrência do fato
gerador, quando tenha criado novos critérios de apuração e ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE - A multa não será relevada visto não ter o
contribuinte corrigido totalmente a falta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública apurar e constituir os seus créditos extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Diante da exoneração de parte do crédito, também foi interposto Recurso de
Ofício, nos termos da legislação citada. Vale o destaque:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei n°9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
O sujeito passivo recebeu a Intimação no. 443/2010 (V5/e-fl. 1843) em
04/05/2010, conforme Aviso de Recebimento (V5/e-fl. 1845) com o resultado de julgamento da
Impugnação, e apresentou Recurso Voluntário (V5/e-fls. 1847 e ss), com os argumentos assim
sintetizados:
Do pedido de relevação da penalidade
 Pugna pela relevação de penalidade, tendo em vista que cumpriu todos os
requisitos previstos no art. 291 do Decreto no 3.048 de 06/05/99, quais
sejam: o pedido de relevação de penalidade dentro do prazo de defesa, ser
primário, ter corrigido a falta e não ter ocorrido em nenhuma circunstância
agravante;
 No julgamento de primeira instância, o órgão julgador faz uma afirmação
lacônica e um pouco contraditória para negar o direito da Recorrente a
relevação da penalidade. Ele afirma que "consultando o sistema
informatizado deste órgão, constata-se que foram apresentadas GFIP
dentro do prazo de defesa, sem contudo, informar a totalidade dos
segurados que lhe prestaram serviço. Assim não faz jus a relevação da
penalidade aplicada por não preencher os requisitos dispostos na
legislação".
 Dos pressupostos necessários para a relevação da penalidade, o único
questionado pelo julgador de primeiro grau foi a correção das
informações, não falando nada acerca de quais e quantas informações
deixaram de ser retificadas a tempo.
 A Recorrente desde já lembra que paira uma dúvida acerca da aplicação da
legislação, bem como quanto a documentação enviada, que entende ser
completa para corrigir os supostos erros de declaração de GFIP. Nesses
casos em que paira dúvida, deve-se aplicar o art. 112 do CTN, que prevê o
principio do in dubio pro contribuinte, o que desde já requer.
Da nulidade do lançamento fiscal
 O Auto de Infração não se encontra disposto na forma prevista pela
legislação, notadamente os artigos 142 do CTN e 37 da Lei no. 8.212/91.
Da impossibilidade de aplicação retroativa do Decreto no. 3.048/99
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

 O período levantado no auto de infração é de 01/99 a 05/2005 e a
penalidade aplicada foi a prevista no Regulamento de Previdência Social
— art. 284, inciso II do Decreto no 3.048 de 06.05.99 — que não pode se
aplicar a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência, exceto se for
mais benéfica.
Da Atipicidade de conduta da Recorrente em relação à sanção
prevista
 Em nenhum momento a Recorrente apresentou documento com dados que
não correspondem a fatos geradores ocorridos. A penalidade imposta é
para quem cria dados que não correspondem aos fatos geradores e não
para quem deixa de mencionar dados no documento por equivoco ou por
entender que não geram contribuição, como o exemplo da ajuda de custo
moradia.
A Recorrente foi multada por suposta falta de declaração de
informações que foram devidamente prestadas ao INSS
 A Impugnante informou o INSS por meio de documentos próprios e
utilizados pela autoridade fiscal (DIRF 's e GPS's), e posteriormente, de
posse dessas informações, vem o Instituto Previdenciário e autua baseado
em ausência de informação, e ainda aplica a multa incompreensível de
100% sobre o valor recolhido e informado, que a autoridade fiscal entende
não informado.
Da inobservância dos valores mínimos na aplicação da multa por erro
de interpretação da autoridade fiscal
 Apenas por amor ao debate, que ainda que cabível a aplicação da referida
multa, prevista no art. 284, II do Decreto 3.048/99, em momento algum a
norma define que a aplicação da multa se dará por competência (mês),
quando a norma define o limite da multa, assim o faz sem ressalvas, desta
forma, o limite que a multa poderia atingir seria de até cinquenta vezes o
valor (R$ 1.101,75), chegando ao montante total de R$ 55.087,50, valor
esse já bastante alto por uma suposta inobservância de repasse de
informação.
 De toda sorte, esse valor não foi verificado como limite máximo da
aplicação da multa, pois a autoridade fiscal entende que esse limite seria
mensal. E ainda que o fosse, pode-se verificar nos meses de dezembro de
1999 e abril de 2000 esse valor foi ultrapassado, o que vem a macular a
certeza da referida autuação.
Às e-fls. 1896 e ss, o recorrente apresentou Memorial, com os argumentos e
informações sobre os demais processos administrativos resultantes da mesma ação fiscal:
 Saliente-se que neste mesmo MPF, além deste Auto de Infração, foram
lavrados outros Autos de Infração (controlados nos PAFs
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

10580.008051/2007-54, 18050.004450/2008-15 e 18050.003268/2008-
39). Os processos 18050.004450/2008-15 (acórdão 2301-001.423) e
18050.003268/2008-39 (2402-006.405) foram totalmente extintos –
decadência e improcedência. Já o processo 10580.008051/2007-54, que
cobrava uma multa de R$ 11.012,46, foi quitado;
 Este processo está diretamente relacionado ao PAF 18050.003268/2008-39
(referente à NFLD/DEBCAD no 35.897.568-9), que, conforme a decisão
de piso, deverá ser considerada no momento da conclusão dos autos;
 A referida NFLD/DEBCAD no 35.897.568-9 foi julgada totalmente
improcedente pela DRJ, decisão esta que foi mantida;
 Necessidade de se observar o resultado dos demais Autos de Infração e
cancelamento do auto de infração de multa por descumprimento de
obrigação acessória;
 Cita acórdão no. 2401-007.896 sobre o tema;
 Necessidade de relevação da penalidade, tendo em vista que a empresa
comprovou a regularização e apresentação das GFIPs dentro do prazo de
defesa. Tendo a Recorrente efetuado a correção total ou mesmo parcial dos
prestadores de serviço em cada competência, fará juz a relevação da multa
referente a cada prestador e a cada competência a qual efetuou a correção,
fato não apreciado pela DRJ-SDR, e que deve ser apreciado por este órgão
julgador.
 Cita Acórdão no. 2301-00282 sobre o tema;
 Sustenta a atipicidade de conduta da Recorrente em relação à sanção
prevista;
 Alega que a Recorrente foi multada por suposta falta de declaração de
informações que foram devidamente prestadas ao INSS;
 Sustenta a inobservância dos valores mínimos na aplicação da multa por
erro de interpretação da autoridade fiscal;
 Pugna pela aplicação da Retroatividade benigna para aplicação de multa
diante da Medida Provisória no 449 de 2008;
 Cita acórdão no. 2401-00546 sobre o tema.
Em 03/03/2023, foi elaborado Despacho de Saneamento (e-fl. 1934), com o
seguinte teor:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Previdenciária Acessória (AIOA), Código de
Fundamentação Legal - CFL 68, em virtude de o contribuinte ter apresentado Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (e-fls. 59/61).
Conforme o “Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF” (e.fl. 94), decorrente do
mesmo procedimento fiscal foram emitidos os Autos de Infrações AI’s/ Debcad’s
números 35.897.564-6 e 35.897.565-4, além das Notificações Fiscais de Lançamentos
de Débitos NFLD’s/Debcad’s 35.897.567-0 e 35.897.568-9, relativas a exigências das
obrigações principais decorrentes da infração apurada, que motivaram a lavratura do
presente Auto de Infração.
Tratando-se de obrigação acessória, necessário se verificar o resultado do julgamento
das referidas obrigações principais e atual situação dos respectivos processos
administrativos fiscais, tendo em vista a vinculação da presente obrigação com o
lançamento das obrigações principais.
Encaminhe-se assim, o presente procedimento à Dipro/Cojul, para que sejam prestadas
as informações relativas ao julgamento dos processos de obrigações principais e suas
atuais situações, necessárias ao julgamento do presente procedimento.
Em 04/04/2023, foi elaborado o Despacho de Devolução, com o seguinte teor:
Em atenção ao Despacho de Saneamento a e-fl. 1.934, temos a prestar as informações
que se vos seguem:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, Código de Fundamentação Legal
68, lavrado em razão de o Contribuinte em foco não ter declarado em GFIP, nas
competências de 01/1999 a 05/2005, os Fatos Geradores referentes à
comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física; as
remunerações pagas/devidas a segurados contribuintes individuais; os valores
pagos pelos serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho e os valores pagos a segurados empregados a título de
ajuda de custo moradia.
O Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF a fls. 63/64 Informa que, na
referida ação fiscal, foram lavrados os seguintes documentos fiscais:
a) NFLD no 35.897.567-0 – PAF no 18050.004450/2008-15.
Este documento tem por objeto o levantamento “SPR – SUBROGAÇÃO AQUISIÇÃO
PRODUÇÃO RURAIS” , no período de apuração de 01/1995 a 10/1996, portanto,
antes da implementação da GFIP.
b) NFLD no 35.897.568-9 – PAF no 18050.003268/2008-39.
Este documento tem por objeto o levantamento “RCC – RETENÇÃO CONSTRUÇÃO
CIVIL” , no período de apuração de 02/1999 a 08/2001, Fatos Geradores estes que
não irradiam efeitos sobre Auto de Infração de Obrigação Acessória – Código de
Fundamentação Legal no 68, ora em exame.
c) Os Autos de Infração no 35.897.564-6 (AIOA CFL 30) e 35.897.565-4 (AIOA CFL
34)
Estes lançamentos têm por objetos Autos de Infração de Obrigação Acessória, os
quais não interferem no Auto de Infração de Obrigação Acessória – Código de
Fundamentação Legal no 68, ora em exame.
Constam, ainda, as GPSs no 000000178 e 000000179, de 14/12/2005, cuja referibilidade
não nos foi possível sindicar no âmbito do e-processos.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Neste contexto, avulta que os Autos de Infração de Obrigação Principal e os Autos
de Infração de Obrigação Acessória acima referidos não produzem efeitos no
AIOA CFL 68 ora em apreciação.
Examinando os autos do processo, mormente o instrumento de Recurso Voluntário,
colhemos a e-fl. 408 do vol. V5 a afirmativa do Recorrente quanto à correção integral
da falta, a qual embasa o seu pedido de relevação da multa.
“Todos os documentos e comprovantes de regularização das informações da GFIP
foram juntados, e suas correções foram feitas no prazo de defesa (até 02/01/2005)”
Resulta daí a anuência tácita quanto à ocorrência dos Fatos Geradores apontados pela
Fiscalização e que compõem o presente Auto de Infração de Obrigação Acessória.
Adite-se que em seu instrumento de Recurso Voluntário, o Contribuinte não contesta a
ocorrência nem a matéria tributável dos Fatos Geradores apurados pela Fiscalização, à
exceção do alegado à e-fl. 413 do V5, onde o Recorrente afirma ter sido incluído no
“levantamento fiscal pessoas jurídicas que não são produtores rurais para cobrar
retenção das Contribuições Previdenciárias“. Todavia, o Contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar e provar quais seriam essas pessoas jurídicas.
Nesse cenário, todos os Fatos Geradores abraçados pelo AIOA CFL 68 ora em exame
encontram-se devidamente discriminados nos autos do processo.
Convém lembrar que, após a lavratura do presente Auto de Infração, a contribuição de
que trata o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 foi declarada Inconstitucional pelo
STF.
PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Sugerimos que os presentes autos sejam devolvidos ao
Conselheiro Relator para que este avalie se as informações constantes nos documentos
presentes no vertente processo são hábeis e suficientes à prolação de decisão pautada
nos pedidos formulados a fl. 16 do Recurso Voluntário, a e-fl. 405/420 do V5. (grifos
acrescidos)
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Recurso de Ofício
1.1
Admissibilidade
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 3, de 03/01/2008, que previa a interposição do apelo necessário sempre que a
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14),
revogou a Portaria MF n° 63/2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 2/2023,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1032),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
3. Prejudicial de mérito: decadência
O Acórdão de piso reconheceu a decadência de parte dos lançamentos. Contudo, a
contagem do prazo decadencial foi realizada considerando a intimação do Auto de Infração em
16/12/2005.
Observa-se que o Auto de Infração (AI) ora sob julgamento abarca as competências de
janeiro/1999 a maio/2005. O lançamento se completou, em 16 de dezembro de 2005
(fl.01), com a ciência do contribuinte.
Assim sendo, foram incluídas no lançamento competências abarcadas pela decadência
do direito de o Fisco constituir seu crédito tributário, quais sejam: janeiro/1999 a
11/1999. Motivo pelo qual serão excluídas do lançamento.
Contudo, o lançamento se aperfeiçoou com a realização da diligência e elaboração
do Relatório Fiscal Complementar, do qual o contribuinte foi intimado em 10/08/2007, e é a
partir dessa data que deve ser contado o prazo decadencial.
Portanto, considerando a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, inciso I, do
CTN, visto tratar-se de obrigação acessória, e a intimação do relatório complementar em
10/08/2007, entendo que foram alcançadas pela decadência as competências de até 11/2001.
4. Da obrigação acessória
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no

2 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen4, conquanto sejam chamadas de acessórias, têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais.
O presente Auto de Infração DEBCAD no 35.897.566-2 foi lavrado por ter o
contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97; e §§ 2o, 3o e 4o, do art. 225, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
O art. 32, inciso IV, da Lei no. 8.212/91 c/c com o art. 225, IV, do RPS,
determinam que o contribuinte é obrigado a informar, mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da Administração Tributária.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Exemplo: não informar os valores de comercialização da produção rural
adquirida de produtor pessoa física. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso
IV, § 5o, combinado com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria
MPS n.° 822/2005).
Conforme expôs a decisão de piso, o cálculo da penalidade foi realizado da
seguinte forma:
Os limites mensais estabelecidos no Art. 284, inciso I, correspondem a um
multiplicador sobre o valor mínimo de multa por infração a qualquer dispositivo do
RPS, conforme quadro abaixo, considerado o valor mínimo reajustado na Portaria MPS
N° 822, de 11/05/2005 (publicada no Diário Oficial da Unido de 12.05.2005), de R$
1.101,75 (um mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos):
(...)
Ressalta, no mencionado Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (Complementar) que o
Bompreço S/A encontrava-se enquadrada, ao longo de todo o período fiscalizado
(01/1999 a 05/2005) , na Ultima faixa, correspondente a R$ 55.087,50 (cinquenta e
cinco mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) X R$ 1.101,75 (um mil, cento e um
reais e setenta e cinco centavos), em face de possuir sempre mais de 5.000 (cinco mil)
segurados empregados. Desta forma, o valor da multa é o montante da contribuição
declarada, limitando-se a R$ 55.087,50, por competência.

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Por fim, elabora quadro de apuração da multa aplicada, recomendando as retificações de
imprecisões ocorridas, totalizando esta no montante de 1.925.260,56 (hum milhão,
novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).
O quadro de apuração da penalidade constante das e-fls. 30/33 indicou as rubricas
e valores que foram considerados para o referido cálculo, da qual reproduzo o cabeçalho:
Competência
Contribuição
não declarada
pagamentos a
autônomos
Contribuição
não declarada
pagamentos a
cooperativas
de trabalho
Contribuição não declarada comercialização da produção rural Contribuição
não declarada
pagamentos
de ajuda de
custo
moradia
Contribuição
não declarada
Total
O crédito tributário remanescente refere-se ao período de 12/2001 a 05/2005, uma
vez que foram excluídas as competências de 01/99 a 11/2001, pela decadência.
A) Necessidade de se observar o resultado dos demais Autos de Infração
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Argumenta a recorrente que, tendo sido os demais lançamentos cancelados ou quitados, e
estando o presente lançamento vinculado à NFLD Debcad no. 35.897.568-9, deveria também ser
a penalidade por descumprimento por obrigação acessória cancelada.
A decisão de piso reconhece a relação do presente lançamento com a NFLD
Debcad no. 35897568-9, tendo decidido, inclusive, que ao final do julgamento, dever-se-ia
promover a comparação para aplicação das penalidades mais benéficas, tendo em vista o advento
da Lei no. 11.941/2009, destaca-se:
Assim, considerando as alterações da legislação previdenciária, o órgão
preparador deverá, quando do transito em julgado administrativo, efetuar a
comparação das multas aplicadas neste AI com a aplicada na NFLD, Debcad n°
35897568-9, onde foram lançados valores atinentes a cobrança das contribuições
que não foram declaradas em GFIP (Multas vigentes antes da MP n° 449, de 2008),
com a multa de 75% (vigente a partir da MP n° 449, de 2008).
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da retroatividade
benigna, prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores no
sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada
neste AI somado com as multas aplicadas nas NFLD não exceda o percentual de 75%,
previsto no art. 35-A da Lei n°8.212, de 1991. (grifos acrescidos)
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
incluída na declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve
ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Contudo, de acordo com o que consta dos autos, a NFLD no 35.897.568-9 (PTA
no. 18050.003268/2008-39) trata de lançamento referente à retenção 11% da contribuição na
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

contratação de construção civil, no período de 02/1999 a 08/2001, que foi cancelada pela DRJ,
pelos fundamentos destacados pela recorrente em seu Memorial (e-fl. 1897):
• No que tange as competências de fevereiro de 1999 a novembro de 2000 foram
homologados os recolhimentos perpetrados pela Construtora Andrade Mendonça.
• As competências de janeiro de 2001 a agosto de 2001 foram lançadas com
fundamentos fáticos e jurídicos divergentes do que reflete a realidade constante nos
documentos acostados aos autos.
Contra essa decisão, foi interposto apenas recurso de ofício, que restou inadmitido
em razão do valor de alçada, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO
ESTABELECIDO EM PORTARIA DO MINISTRO DA FAZENDA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício cujo crédito exonerado, incluindo-se valor
principal e de multa, é inferior ao estabelecido em ato editado pelo Ministro da
Fazenda.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. DATA DE
APRECIAÇÃO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. (Acórdão no. 2402-006.405, PTA no.
18050.003268/2008-39. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária/ 2a Seção, sessão de
03/07/2018).
Portanto, comparando as razões que levaram à lavratura deste Auto de Infração e
as obrigações acessórias que levaram à lavratura da NFLD no 35.897.568-9 (PTA no.
18050.003268/2008-39) vê-se que elas não são coincidentes, de modo que, não há como se
entender que o cancelamento daquele lançamento leve ao cancelamento deste.
Em decorrência do mesma ação fiscal foram realizados os lançamentos listados
abaixo, ressaltando que não estão disponíveis no processo todas as informações dos lançamentos:
Processo
AI DEBCAD
Período
Assunto
Valor
18050.004450/2008-15
NFLD
no
35.897.567-0
01/1995
a
10/1996
“SPR
–
SUBROGAÇÃO
AQUISIÇÃO
PRODUÇÃO
RURAIS” (antes
da
implementação
da GFIP.
R$ 1.619.015,68
18050.003268/2008-39
NFLD
no
35.897.568-9
02/1999
a
08/2001
“RCC
–
RETENÇÃO
R$ 1.282.216,29
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

CONSTRUÇÃO
CIVIL”

AI 35.897.564-6

CFL 30
R$ 1.101,75
10580.008051/2007-54
AI 35.897.565-4

CFL 34
R$ 11.017,46
Conforme informado no despacho saneador, ainda constaram as GPS’s no
000000178 e 000000179, de 14/12/2005, cuja referibilidade não foi possível sindicar no âmbito
do e-processos. Contudo, é possível que tais pagamentos se refiram aos valores das obrigações
principais correlatas a este auto de obrigação acessória, pois, conforme destacado no Relatório
Fiscal Complementar, as obrigações principais tinham sido reconhecidas e quitadas pelo sujeito
passivo:
3.2 A Fundamentação Legal constante do Auto de Infração na descrição sumaria da
infração e dispositivo legal infringido e nos relatórios fiscais da multa e da infração
refere-se à obrigação acessória. O contribuinte já demonstra reconhecer alguns fatos
geradores da obrigação principal, haja vista que, os valores referentes a
Subrogação na comercialização da produção rural foram extraídos das GPS (
código 2607) pagas pelo mesmo e já recolhe valores referentes a serviços prestados
por autônomos, etc.. . Com relação aos valores pagos a alguns empregados sob o titulo
de ajuda de custo moradia, conforme dito no Relatório Fiscal, foi considerado parcela
incidente, em virtude de não ter sido pago em parcela única, consoante o que dispõe a
legislação previdenciária. Desta forma, apenas a titulo de orientação, apresentamos
abaixo a fundamentação legal da obrigação principal, cuja omissão de dados
relacionados a seus fatos geradores de contribuição previdenciária, ocasionaram a
infração cobrada neste Auto. (e-fls. 27)
O lançamento constante da NFLD no 35.897.567-0 chegou a tratar de um dos
tópicos lançados na NFLD no. 35.897.566-2 (contribuição não declarada comercialização da
produção rural), mas não se trata do mesmo período.
Portanto, entendo que não assiste razão à recorrente no que diz respeito ao
argumento de que o cancelamento das NFLD/DEBCAD no 35.897.568-9 e 35.897.567-0, levaria
automaticamente ao cancelamento do presente lançamento, uma vez que não há identidade entre
os fatos geradores das contribuições previdenciárias cobradas naqueles lançamentos e as bases
de cálculo que deram origem ao lançamento da penalidade aqui questionada.
B) Da contribuição de 15% incidente sobre pagamentos decorrentes de
contratos de cooperativas de trabalho
No que diz respeito aos lançamentos referentes às contribuições não declaradas de
pagamentos a cooperativas de trabalho, esclareça-se que foram lançadas com fundamento no
inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/1991, como se vê do Relatório Fiscal Complementar (V1/E-
fl. 28):
Contribuição das Empresas em Geral Relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de Trabalho
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art.201, Ill (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Ocorre que a referida contribuição foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 595.838 (Tema 166), de modo
que devem os valores serem decotados do lançamento também do auto de infração da obrigação
acessória.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamentepagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ressalta-se que, quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em
23/12/2009, o STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado
no dia 11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Este Auto de infração trata apenas da obrigação acessória. As obrigações
acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos, de forma
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Independente do prejuízo ou não causado ao
erário, devem ser cumpridas no prazo e forma fixados na legislação.
Apesar da obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória, o
reconhecimento da inexistência da obrigação principal, no presente caso, necessariamente
implica na inexigibilidade da obrigação acessória. Isto porque, se as verbas pagas as cooperativas
não são fatos geradores das contribuições previdenciárias, inexistia qualquer obrigação legal de
incluí-las em GFIP. Este tem sido o entendimento do CARF, como ilustra o julgado abaixo da
Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 01/01/2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA
QUE
DEVE
SER
APLICADA
AO
LANÇAMENTO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal STF, no julgamento do Recurso Extraordinário
RE
595.838/SP declarou inconstitucional a contribuição social a cargo da
empresa no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
prevista no artigo 22, IV, da Lei 8.212/91 na redação da Lei9.876/99.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral (artigos 543B e 543C
do Código de Processo Civil, Lei 5.869/73) deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros do CARF na forma do art. 62, § 1o, II, “b”, do Regimento
Interno, aprovado pela portaria MF No 343/2015.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008.
VINCULAÇÃO
COM
O
RESULTADO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO
Não há como conhecer de Recurso Especial da Fazenda Nacional para
recálculo da multa aplicada, quando, no mérito, é declarada a improcedência
do Auto de Infração de Obrigação Principal o que enseja a perda do objeto do
recurso. (Acórdão no. 9202-006.949, 2a Turma, CSRF, sessão de 19/06/2018).
Assim, tendo em vista que o STF julgou inconstitucional a incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos às cooperativas de trabalho, imperioso
reconhecer a inexistência da obrigação acessória de incluir tais pagamentos em GFIP, devendo
os valores serem decotados do cálculo da penalidade.
C) Aplicação da penalidade de forma retroativa e cerceamento do direito de
defesa
O recorrente sustenta que a penalidade aplicada foi prevista no Regulamento da
Previdência Social, no artigo 284, inciso II do Decreto no. 3.048, de 06/05/1999, e aplicada, no
presente caso, a fatos geradores ocorridos em período anterior à sua vigência.
Considerando que o lançamento da penalidade foi reformado parcialmente, pela
decisão de piso, com a exclusão dos valores lançados para o período de 01/99 a 11/2001 pela
decadência, vê-se que os lançamentos que estão em julgamento referem-se ao período de
12/2001 a 05/2005, quando já estava vigente a legislação que estipulou a penalidade. Para o
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

período em discussão descabe o argumento de nulidade em razão da retroatividade de penalidade
não prevista à época dos fatos.
O Recorrente alega, ainda, que o lançamento seria nulo em razão de cerceamento
do direito de defesa, uma vez que não teriam sido demonstrados os fatos geradores e as
respectivas bases de cálculo e alíquotas.
Alega que a Turma Julgadora não teria analisado o argumento de que foram
incluídos no levantamento fiscal pessoas jurídicas que não são produtores rurais para cobrar a
retenção das contribuições previdenciárias.
Contudo, os lançamentos referentes ao código 2607, que se referem a
comercialização da produção rural, foram realizados conforme as próprias guias do recorrente,
que já teria reconhecido o fato gerador não declarado, nos exatos termos do Relatório Fiscal
Complementar:
Anexo VII - Relaçâo das GPS do contribuinte no código 2607, que se referem a
comercialização da Produção Rural — Os valores referentes a este levantamento são os
constantes da própria guia do contribuinte, que portanto, já reconheceu o fato gerador
não declarado.
Ademais, conforme destacou o voto proferido:
Analisando o contido nos autos, temos: o lançamento foi constituído por autoridade
competente que, depois de identificar o sujeito passivo, verifica a ocorrência do fato
gerador da obrigação (informar, por intermédio de GFIP a totalidade dos fatos geradores
de contribuições sociais para a Previdência Social); determinou-se a matéria tributável
(a remuneração de segurados não declarada na mencionada GFIP, conforme consta nos
autos — Volume 01), foi calculado o montante da penalidade aplicada (planilha
constantes as folhas 04/06), tudo conforme determina o art. 142 da Lei n° 5.172, de
1966.
(...)
Esmiuçando o art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999 tem-se: discriminação clara e precisa da infração (explicitada no relatório
do AI, no titulo Motivo de Fato, discriminou-se claramente a infração praticada pelo
sujeito passivo); as circunstancias em que foi praticada encontra-se explicada logo na
introdução do citado Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 65); dispositivo legal
infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, encontram-se nos
Relatórios do Auto de Infração e da Aplicação da penalidade Aplicada (fls. 65/73),
indicação do local, dia, hora da lavratura do AI encontra-se na folha 56; tudo em
atenção ao mencionado art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999.
(...)
O lançamento foi realizado conforme determina a legislação, observando, dentre outros,
o art. 142 do CTN e art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999.
O art. 284 do RPS explicita os critérios a serem adotados na apuração do valor da multa
no caso de o contribuinte não informar, por intermédio de GFIP, a totalidade dos fatos
geradores das contribuições sociais ora questionadas.
(...)
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

O Relatório Fiscal da Infração (fls. 65/73) explicita com clareza que a autuação tem
como fundamenta a não informação, por intermédio de GFIP, da totalidade dos fatos
geradores de contribuições sociais para a Previdência Social. Consta nos autos a relação
dos segurados não informados, todos de conhecimento da autuada, visto ter sido esta
quem elaborou tais documentos.
Não se podendo alegar ser nulo o lançamento por cerceamento do direito de defesa, pela
ausência de respaldo documental, que dificulta o entendimento do procedimento.
É importante ressaltar que, após diligencia fiscal (fls. 1.542/1.545), foram corrigidas
pelo Serviço de Fiscalização as impropriedades constantes no lançamento (onde foi
apresentado nova tabela de aplicação da multa, fls. 1.547/1.549, contemplando as
mencionadas correções).
Entendo que não assiste razão ao recorrente e não há que se falar em cerceamento
de direito de defesa quando o próprio sujeito passivo sustenta ter corrigido todas as falhas em
suas GFIP’s entregues.
D) Relevação da penalidade
Desde a primeira defesa apresentada pela recorrente, foi informado que as
incorreções verificadas nas GFIPs teriam sido corrigidas dentro do prazo legal, de modo que
requereu-se a relevação da penalidade imposta. A ciência da lavratura do auto de infração se deu
em 16/12/2005, e a apresentação da Impugnação com a alegação da correção das infrações se
deu em 02/01/2006.
O art. 291, § 1o, do RPS, em sua redação original, vigente à época do lançamento,
apontava que, Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
O termo final para correção da falta foi mudado para o prazo para a impugnação,
com a alteração introduzida pelo Decreto no 6.032, de 1o/02/2007, e incluído o § 1o. Verbis:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
O artigo e parágrafo acima foram revogados pelo Decreto no 6.727, de
12/01/2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos da redação original.
A decisão de piso, por sua vez, entendeu que a recorrente não teria cumprido os
requisitos para relevação da penalidade, uma vez que as falhas não teriam sido corrigidas:
Consultando o sistema informatizado deste órgão, constata-se que foram
apresentadas GFIPs dentro do prazo de defesa, sem, contudo, informar a
totalidade dos segurados que lhe prestaram serviço. Assim, não faz jus à relevação
da penalidade aplicada por não preencher os requisitos dispostos na legislação
(Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°3.048, de 1999, em seu
art. 291).
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

É importante esclarecer que, quanto ao envio das GFIPs, somente a partir da
versão 8.0 (11/2005), elas passaram a substituir as GFIPs anteriores. Assim, tendo em vista o
manual do Sefip 8.0 (e versões posteriores), a retificação deve ser feita pela apresentação de uma
nova GFIP que contenha todos os dados a serem retificados MAIS os dados corretos já
anteriormente informados, ou seja, uma GFIP completa e inteiramente correta, que substituirá a
antiga que estava incompleta e errada.
De acordo com a IN SRP no. 9/2005:
Art. 3o Até o dia 31 de janeiro de 2006, a GFIP poderá ser apresentada utilizando-se a
versão 7.0 do SEFIP, conforme orientações do Manual da GFIP/SEFIP para usuários do
SEFIP 7.0, aprovado pela IN INSS/DC no 107, de 22 de abril de 2004, alterada pela IN
MPS/SRP no 1, de 25 de novembro de 2004, observado o disposto no § 2o deste artigo.
As retificadoras foram entregues pela recorrente em 30/12/2005, e usaram a
versão do Sefip 7.0, e, nestas versões, a nova GFIP não substituía a anterior (somava ou
comparava e considera o maior valor). Existia a “GFIP complementar”. Conforme Manual da
GFIP para usuários do Sefip 6, aprovado pela IN INSS/DC n°107, de 22/04/2004, item 7:
Para gerar a “GFIP COMPLEMENTAR” de fatos geradores informados a menor, é
imprescindível saber qual a natureza do código utilizado na GFIP inicial (GFIP de
recolhimento ou GFIP declaratória), visto que, se as GFIP tiverem código de mesma
natureza (recolhimento x recolhimento ou declaratória x declaratória), o sistema do
INSS irá somar os fatos geradores informados. Se, por outro lado, os códigos forem de
naturezas diferentes (recolhimento x declaratória ou declaratória x recolhimento), o
sistema do INSS irá comparar os fatos geradores informados e considerar o de maior
valor. Exemplificando, se um mesmo trabalhador, na mesma competência, constar de
duas ou mais GFIP do mesmo empregador/contribuinte, e estas GFIP tiverem códigos
de mesma natureza, as remunerações desse trabalhador serão somadas. Por outro lado,
se as GFIP tiverem códigos de naturezas diferentes, o sistema irá comparar as
remunerações e considerar apenas a de maior valor.
Como se vê, conforme normas da época dos fatos geradores, uma nova GFIP não
substituía a anteriormente enviada, mas a complementava.
Apesar de afirmar que teriam sido corrigidas todas as falhas, pela verificação das
GFIP apresentadas aos autos (V3 – e-fls. 809 em diante) apenas teriam sido corrigidas as
informações referentes a contribuintes individuais, quando as omissões tratavam ainda de (i)
valores referentes à comercialização da produção rural adquirida do produtor rural pessoa física;
(ii) o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviço emitidas
pelas cooperativas de trabalho que, por intermédio de cooperados, prestaram serviços à empresa;
(iii) as remunerações pagas aos trabalhadores autônomos - Contribuintes Individuais; e (iv) valor
referente à parcela paga a alguns empregados sob o titulo de ajuda de custo moradia, considerado
parcela incidente, em virtude de não ter sido pago em parcela única, consoante o que dispõe a
legislação.
Ainda de acordo com o Manual da SEFIP, as informações referente à aquisição de
produção rural também poderiam ser informadas juntamente com as GFIP/SEFIP dos
trabalhadores regulares:
ADQUIRENTE E CONSIGNATÁRIO DE PRODUÇÃO RURAL A empresa
adquirente, consumidora ou consignatária, a cooperativa ou o MEI, na condição de sub-
rogadas nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial, são
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

responsáveis pelo recolhimento das contribuições a que se refere o artigo 25 da Lei n°
8.212/91, e são responsáveis também pela informação em GFIP/SEFIP da receita da
comercialização da produção no campo Comercialização da Produção – Pessoa Física.
Esta informação pode ser prestada na mesma GFIP/SEFIP em que forem informados os
trabalhadores regulares da empresa.
Portanto, tendo sido entregues apenas as GFIPs relativas as contribuintes
individuais, não teriam sido corrigidas todas as falhas, conforme alegado pela recorrente, de
modo que não há como se admitir o pedido de relevação da penalidade.
E) Da Necessidade de Aplicação da Penalidade mais Benéfica
Conforme já antecipado na decisão de piso é necessário analisar se é o caso de
aplicação retroativa da penalidade mais benéfica advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
O lançamento da penalidade constante nesse Auto de Infração refere-se a infração
ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de 2008,
consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas contribuições previdenciárias. Contudo, os demais lançamentos realizados na mesma ação
fiscal não têm correlação com as falhas verificadas nesse AI, de modo que, diferente do que
recomendou a decisão de piso, não é necessária a verificação da multa imposta nos demais
lançamentos ou se os lançamentos foram ou não cancelados, uma vez que não são conexos.
A MP 449/2008 convertida na Lei n° 11.941, de 2009 estabeleceu novas
penalidades para o contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do
caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões.
Estas novas penalidades estão previstas no art. 32-A, que prevê, ainda, possibilidades de
redução, e limites mínimos e máximos.
Entendo que para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa ora em
discussão deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32
desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (...)
Isso porque a penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista
no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009,
sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, acima copiado, que
trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que se discute, de forma que
a comparação para fins de aplicação da retroatividade benigna deve ser efetuada comparando-se
as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
5. Conclusão
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.100272/2007-63

Isso posto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício, CONHECER do
recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer (i) a decadência do
crédito até a competência 11/2001, (ii) excluir do cálculo as omissões relativas à contribuição de
15% devidas pela contratação de serviços de cooperativas, e (iii) determinar o recálculo da
multa, comparando-a com a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1963
DF CARF MF
Original